Tribunal: TJDFT
Processo: 0737663-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737663-96.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VLADIMIR LUIZ RIBEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VLADIMIR LUIZ RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 245946412). O d. Juízo de origem fundamentou a negativa no contracheque apresentado, destacando que o agravante, servidor público, aufere remuneração bruta em torno de R$ 12.000,00, entendendo que esse valor é suficiente para suportar as custas processuais e honorários advocatícios. Ressaltou, ainda, que a assunção de empréstimos bancários e dívidas livremente contraídas não caracteriza, por si só, a hipossuficiência exigida pelo art. 98 do CPC, determinando o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição. Inconformado, o agravante alega na peça inaugural do recurso (ID 75909368) que se encontra em situação de superendividamento, tendo mais de 58% de sua renda comprometida com empréstimos consignados e débitos em conta vinculada ao banco agravado, restando-lhe apenas R$ 1.509,25 líquidos para sua subsistência e de sua família. Afirma que o d. Juízo a quo deixou de observar o disposto no art. 99, §2o, do CPC, que impõe a prévia intimação da parte para comprovar a insuficiência antes do indeferimento, e que desconsiderou a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas até o julgamento do recurso e, ao final, o provimento para que lhe seja deferido o benefício É a síntese do necessário. Decido O pedido de concessão de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento encontra amparo nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil, que exigem a presença de dois requisitos: a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação. A probabilidade do direito decorre do fato de que a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, só podendo ser afastada mediante elementos concretos que a infirmem. Ademais, o art. 99, §2o, do CPC impõe que, antes de indeferir o pedido, o juiz intime a parte para demonstrar documentalmente a alegada insuficiência, o que não ocorreu no caso. Com efeito, a jurisprudência do TJDFT tem firmado entendimento de que a aferição da hipossuficiência não pode se limitar a critérios puramente objetivos, como o valor bruto da remuneração, mas deve considerar a situação econômica concreta do requerente, especialmente em hipóteses de superendividamento ou vulnerabilidade social. No caso sub judice, não se controverte que a retenção integral do salário decorrente de diversos empréstimos configura hipossuficiência e justifica a concessão do benefício da justiça gratuita No mesmo sentido, esta e. Turma Julgador já decidiu que critérios exclusivamente objetivos inviabilizam a correta aferição da hipossuficiência, especialmente diante de situações de hipervulnerabilidade, sendo necessária a análise do caso concreto (TJDFT, Acórdão 1735286, 0717288-45.2023.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 26/07/2023, DJe 29/08/2023). Ainda cumpre observar que a declaração de hipossuficiência se presume verdadeira, podendo ser afastada apenas diante de prova em sentido contrário, não se exigindo demonstração de miserabilidade absoluta, bastando a comprovação de que a parte não dispõe de recursos para arcar com as custas do processo sem comprometer sua subsistência. Insta destacar, a meu sentir, que o indeferimento de plano da gratuidade viola o devido processo legal, impondo-se a prévia intimação da parte para comprovação de sua condição de miserabilidade para fins judiciais. No caso concreto, a documentação apresentada pelo agravante evidencia que, embora receba remuneração bruta elevada, sua renda líquida está significativamente comprometida, configurando quadro de superendividamento que inviabiliza o pagamento das custas sem sacrifício do próprio sustento. O risco de dano grave também se encontra caracterizado, pois a manutenção da decisão agravada acarretará o imediato cancelamento da ação, frustrando o acesso do agravante à tutela jurisdicional, em afronta aos arts. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. Ante o exposto, presentes a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para conceder ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, 5 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator